Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D. A. M. - CPF: 583.124.448-23 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR COM INCLUSÃO DE EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. FUNDAMENTAÇÃO NA LEI No 14.454/2022 E PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária do plano de saúde, portadora de síndrome de Down (CID Q90), que requereu a cobertura de terapia multidisciplinar e incluiu a equoterapia, prescrita por médico assistente.

2.

A operadora do plano negou a cobertura sob o argumento de que o tratamento não consta no rol da ANS. A autora arcou com as despesas do tratamento, requerendo o reembolso nos termos da Lei no 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear a terapia multidisciplinar, como a equoterapia, prescrita para a beneficiária portadora de síndrome de Down;
(ii) determinar se a negativa de cobertura autoriza o reembolso das despesas realizadas pela autora, a considerar os limites contratuais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei no 14.454/2022 determina que o rol de procedimentos e eventos da ANS constitui uma referência básica para a cobertura dos planos de saúde e obriga as operadoras a custear tratamentos não previstos desde que atendam aos critérios legais, como comprovação de eficácia com base em evidências científicas ou aprovação por órgãos especializados.

5.

A equoterapia está regulamentada pela Lei no 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, com eficácia reconhecida em avaliações interdisciplinares.

6.

O STJ, no julgamento do REsp 1.889.704/SP, estabeleceu que operadoras de planos de saúde devem garantir o custeio de terapias prescritas para beneficiários com síndrome de Down, independentemente de inclusão no rol da ANS, desde que atendam às diretrizes médicas e legais.

7.

A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou a cobertura de tratamentos para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento e reafirmou o direito ao tratamento integral e contínuo.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada é cabível em casos de urgência, emergência ou ausência de prestadores credenciados aptos, limitado ao valor praticado no contrato.

9.

No caso concreto, ficou demonstrado que a autora realizou o tratamento diante da negativa administrativa injustificada da ré, atendendo aos requisitos legais para reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares, como a equoterapia, prescritas para beneficiários com síndrome de Down, mesmo que o tratamento não esteja previsto no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais de eficácia e recomendação médica.

2.

O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada é admitido em situações excepcionais, como ausência de prestadores aptos ou urgência do procedimento, limitado aos valores previstos no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, § 12 e § 13, e 12, VI; Lei no 13.830/2019; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1.946.918/SP, Terceira Turma, j. 25/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.008.637/AL, Quarta Turma, j. 12/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c.c Ação de Cobrança cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por
A. D. A. M
representado por
MARLEY PEREIRA MESQUITA,
para confirmar a decisão de Id.
119781075
, e
:

1) CONDENAR o requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao custeio integral do tratamento de equoterapia indicado à parte autora por médico auxiliar,
de forma contínua e na quantidade de sessões necessárias para cumprimento da recomendação médica.

2)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS, a título de reembolso integral dos valores despendidos pela autora entre os meses de 09/2022 e 06/2023, para pagamento do tratamento de equoterapia em clínica particular
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada pagamento, em observância ao disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como de juros de mora correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, desde a citação (art. 405 do CC/02).

CONDENO o Requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o proveito econômico
, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

A apelante alega a ausência de obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto no rol taxativo da ANS, especialmente a inexistência de comprovação científica da eficácia da equoterapia.

Aduz o cumprimento das obrigações contratuais e normativas, que limitariam a cobertura aos procedimentos previstos no rol da ANS, bem como a ausência de responsabilidade para indenização por danos materiais, dados a legalidade da negativa de cobertura.

Contrarrazões no Id 256799195.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 260878664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, hoje com 4 anos de idade (data de nascimento em 03/03/2020) é beneficiário do plano de saúde da ré, incluído em 01/06/2022 (Id. 256799184).

Ajuizou a Ação sob a alegação de que tem Síndrome de Down (CID Q90), sendo-lhe prescrita terapia multidisciplinar incluindo equoterapia (ID. 256799155), porém negada pela ré sob a justificativa de que não integra o rol da ANS (ID. 256799182 ).

A expert que o acompanha destacou a importância de intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de prejudicar seu crescimento.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O STJ, no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

À despeito disso, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022,

que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde.

Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a
“referência básica”
para a cobertura dos planos de saúde e as operadoras
estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos, desde que cumpram algumas condições
. Confira-se:

“Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...) § 12.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados
a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§
13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I - exista
comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)
, ou
exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Como visto, o guia da Agência Reguladora passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

Além disso, a ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser
obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84
.

Segue o trecho da Resolução:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

Infere-se que, em que pese a síndrome de Down não estar enquadrada na CID-10 F84, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento EREsp 1.889.704, por relatoria da Ministra Nancy Angridhi, reconheceu, por unanimidade, a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir sessões de equoterapia prescritas para pessoas com essa necessidade especial. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.
5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.(STJ - REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Conclui-se, portanto, que os métodos terapêuticos em questão, quando indicados para o tratamento da pessoa portadora da síndrome de down, são de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.

Por conseguinte, era dever da ré propiciar o procedimento recomendado pela médica, até porque a equoterapia tem comprovação de eficácia, tanto é assim que é regulamentada pela Lei n. 13.830/2019.

Quanto ao reembolso de tratamentos realizados fora da rede credenciada, nos termos do que dispõe o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, só é admitido em hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Nessas circunstâncias, tanto a Terceira quanto a Quarta Turmas do STJ entendem que
“
o reembolso poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde”
(AgInt no REsp 1.946.918/SP, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp 1.489.704/SP, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020; EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS NÃO OFERTADAS PELA REDECREDENCIADA. PLEITO DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA DE REFERÊNCIA. ART. 12, VI DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos casos em que não se afigurar possível a utilização dos serviços autorizados em estabelecimentos credenciados, o art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998 limita o reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde em sua rede conveniada. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.008.637/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITES DA TABELA PRATICADA PELO PLANO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DE M. R. V. DE M. NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não incide o óbice da Súmula no 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelo Tribunal estadual. 3.
É firme o entendimento de que, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é admitido em casos excepcionais e nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno de M. R. V. DE M. não provido. (AgInt no AREsp n. 1.864.001/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJede14/10/2021.)

Desta E. Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
EQUOTERAPIA
– COBERTURA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ -
REEMBOLSO
DE DESPESAS MÉDICAS – LIMITES CONTRATADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSo PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reconheceu a
equoterapia
e a musicoterapia, como métodos eficientes de reabilitação da pessoa com transtornos globais.

O custeio das terapias pelo paciente com posterior
reembolso
deve respeitar os termos do Contrato, em especial os limites da tabela de preço praticada pelo plano.
(N.U 1054195-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Desse modo, restou comprovado nos autos que a parte autora, diante da negativa administrativa da ré, arcou com os custos do tratamento de equoterapia, o que preenche os requisitos sdo artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo de majorar a verba honorária, porque já fixados no máximo permitido por lei (art. 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025